Tribunal: STF
Processo: Pet 10358
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Energética Candeias formalizou pedido de tutela provisória para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto nos autos do MS 28.123, que tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Em 21 de junho de 2022, deferi “o pedido liminar para, atribuindo efeito suspensivo ativo ao recurso ordinário em mandado de segurança, assegurar a permanência da requerente no Leilão para Contratação de Potência Elétrica e de Energia Associada, desde que o único critério para retirada seja ter CVU superior a R$ 600,00/MWh”, até o julgamento final do recurso (eDoc 19).



    A União interpôs agravo interno (eDoc 28), que foi contrarrazoado pela requerente (eDoc 33).



    A Segunda Turma desta Corte, quando do julgamento do RMS 38.777, na Sessão Virtual de 12 a 19 de maio de 2023, por maioria, “deu provimento ao recurso ordinário e, em consequência, concedeu a segurança para determinar a permanência da requerente no Leilão para Contratação de Potência Elétrica e de Energia Associada, desde que o único critério para sua inabilitação seja ter CVU superior a R$ 600,00/MWh” (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6485270).



    2. Do exposto, julgo prejudicada a ação e, em consequência, o agravo interposto pela União.



    3. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente